Tribunal: TCU
Processo: 003.949/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Referendo de reforma de medida cautelar concedida em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico para contratação de serviços de comunicação de rede Wide Area Network.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90123/2024, sob a responsabilidade do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), com valor estimado de R$ 353.392.619,87. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a alteração de medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 174 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, mantidas as demais medidas previstas na cautelar referendada pelo Acórdão 805/2025-TCU-Plenário ; 9.2. comunicar esta decisão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e ao representante.